Tribunal: TJDFT
Processo: 0711006-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0711006-95.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: D. C. V. L., D. S. S. P. EMBARGADO: C. V. P. L. , M. E. A. C. R. S., E. P. A. R. S. REPRESENTANTE LEGAL: C. A. R. S. DESPACHO Autue-se o recurso especial de ID 23712286. Diante da regularização da representação processual promovida no ID 24096842, ficam neste ato intimados os recorridos E. P. A. R. S., C. V. P. L. e M. E. A. C. R. S. para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial de ID 23712286, no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, tendo em vista a petição de ID 22847135 - Pág. 1, a ele dirigida. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ ANTONIO BELTRÃO, OAB/DF 19.773, consoante requerido no ID 24096842. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024